Tribunal: TJDFT
Processo: 0750675-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERDA DE BENS DURANTE INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR EXCESSIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A parte autora ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais em face do Distrito Federal, em razão de perda de seus pertences pessoais (um vestido, roupas íntimas e a prótese dentária) durante sua internação no Hospital do Paranoá para tratar de complicações da COVID-19.
2. Trata-se de recursos interpostos pela parte autora e pelo requerido contra a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, afastando a indenização por danos morais.
3. Recurso da parte autora. Em suas razões recursais, alegou que foi internada na rede pública de saúde e lá teve seus pertences pessoais, incluindo roupa e dentadura, desaparecidos, o que lhe impôs inúmeros aborrecimentos e dificuldades na sua via diária, situação que ultrapassa a simples situação de mero aborrecimento. Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e a reforma da sentença, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00.
4. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de custas e preparo tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 36923621).
5. A perda de bens pessoais, em estabelecimento hospitalar, é razão para aborrecimento, frustração e descontentamento, porém não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral, posto não ficar demonstrada violação acintosa à dignidade ou à honra da autora, isso porque, deve se ter em conta, conforme bem destacado pela magistrada sentenciante, que a internação ocorreu em um momento de desordem na saúde pública, ocasionada pelo grande número de casos de infecção pela COVID-19, aliada ao esgotamento dos servidores da área de saúde. Assim, a falha na guarda e conservação adequada dos pertences da autora não ocorreu por descaso, desídia OU má-fé. Além disso, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto. Nesse sentido: Acórdão 1159875, 07168443720188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso do réu. O requerido, em suas razões recursais, afirmou que a magistrada de 1o grau fixou os valores indenizatórios de forma unilateral com base em consulta na internet, sem sequer apontar a fonte. Sustentou que em pesquisa de valores de dentaduras, achou valores bem inferiores aos fixados na sentença, não ultrapassando R$ 2.000,00 (dois mil reais). Defendeu que a sentença, ao converter o pedido de entrega de coisa em perdas e danos fixando valor de ofício, sem oportunizar a manifestação da parte contrária quanto aos valores apontados, agiu em desacordo com os princípios da ampla defesa e do contraditório. Requereu que fosse dado provimento ao presente recurso para: cassar a sentença, a fim de reabrir a instrução processual ou, subsidiariamente, reformar a sentença para fixar o quantum indenizatório em não mais que R$ 2.000,00 (dois mil reais).
7. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
8. O Ente Público é responsável pelo dano material sofrido pela autora, pois não zelou adequadamente dos bens pessoais de paciente que estava sob seus cuidados, restando incontroversa a falha na prestação do serviço. Entretanto, necessária a reforma parcial da sentença para reduzir a indenização material, em razão de se mostrar excessiva.
9. Diante da dificuldade em se apurar os valores dos bens extraviados, por ausência de notas fiscais ou recibos de compras, os danos materiais decorrentes dos bens perdidos devem apurados por apreciação equitativa, em conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Tal avaliação foi realizada pelo juízo sentenciante, que relatou consulta a valores médios na internet, fixando a quantia da reparação, deixando o recorrente de apresentar embargos para sanar suas dúvidas a respeito de tais consultas e consequente conclusão. Descabida a apresentação em sede de recurso de novas pesquisas próprias, pela recorrente, não apreciadas pela primeira instância em momento oportuno. Fixado com razoabilidade o montante da reparação material, impõe-se a manutenção do julgago.
10. CONHECIDOS OS RECURSOS E NÃO PROVIDOS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS FUNDAMENTOS.
11. Sem custas processuais. Ante a sucumbência recíproca cada parte arcará com os honorários de seus patronos.